Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. AGENTE PRIMÁRIO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do mesmo Códex.
II - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o adequado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.